Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos.
Se o pedido objeto da petição – sem qualquer fundamento probatório - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite. Petição criminal indeferida.